Tribunal: TJBA
Processo: 8012311-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012311-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IZAURO DAMASIO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
IDERLAN SOARES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Alegação de não contratação. Deficiência na prestação do serviço bancário. Prazo prescricional quinquenal. Art. 27 do CDC. Termo inicial: data do último desconto. Prescrição configurada. Sentença mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão deduzida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por beneficiário previdenciário em face de instituição financeira, em razão de suposto empréstimo consignado não contratado, com descontos realizados entre 4/2015 e 4/2017.

I
I – Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se está prescrita a pretensão de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado, à luz do prazo estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e do termo inicial da contagem prescricional.

III – Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em ações que visam à declaração de inexistência de débito e à reparação de danos morais em razão de suposto vício na prestação de serviços bancários (empréstimo não contratado), aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, nesses casos, é a data do último desconto no benefício previdenciário. Precedentes.

5. No caso concreto, o último desconto referente ao contrato impugnado ocorreu em abril de 2017, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 27 de janeiro de 2025, ou seja, após o transcurso do prazo quinquenal, operando-se, portanto, a prescrição.

IV – Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme artigo 85, §11 do Código de Processo Civil – suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de nº
8012311-92.2025.8.05.0001
, em que é apelante

IZAURO DAMASIO DE ARAUJO

e apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.